Tribunal: TJMT
Processo: 1016191-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016191-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES FORTE - CNPJ: 21.112.844/0001-02 (APELANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES FORTE - CPF: 002.447.231-09 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Vinicius Alves Forte contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face de execução promovida pela Cooperativa de Crédito – SICOOB, com fundamento na legalidade da cobrança dos encargos pactuados em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade; (ii) saber se os encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência, estão pactuados de forma válida e regular; (iii) saber se há excesso de execução por cobrança de encargos abusivos.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto a peça recursal ataca especificamente os fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010, inc. II, do CPC.

4. Conforme Súmula no 297/STJ, os contratos bancários submetem-se ao CDC, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas.

5. P
reenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução da Cédula de Crédito Bancário, sendo título executivo extrajudicial notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004
.

6. A capitalização mensal dos juros é válida, desde que expressamente pactuada e celebrada após a edição da MP 1.963-17/2000, vigente como MP 2.170-36/2001 – o que se verifica no caso concreto.

7. A comissão de permanência, embora admitida pela jurisprudência, não pode ser cumulada com juros de mora, multa e correção monetária, consoante Súmulas 30, 294, 296 e 472/STJ. No caso, não se demonstrou sua cobrança cumulada, inexistindo ilicitude.

8. Ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exequendo, impõe-se a improcedência dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
desprovido.

Majorado
os honorários advocatícios.
Suspensa
exigibilidade por ser o embargante beneficiário da
justiça gratuita
.

Tese de julgamento:

"1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a apelação que impugna de forma clara e direta os fundamentos da sentença recorrida.

2. São válidos os encargos pactuados em cédula de crédito bancário, inclusive juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e capitalização mensal, quando expressamente pactuados.

3. A comissão de permanência somente pode ser exigida se pactuada e não cumulada com outros encargos de inadimplemento."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
Vinicius Alves Forte e Outro.
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos dos “Embargos à Execução”, opostos na ação de Execução de Título Extrajudicial no 1044583-44.2023.8.11.0041 movida por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - SICOOB
em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 270692487):

“Dispositivo

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Embargos do Devedor e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo o título executivo como pactuado entre as partes.

CONDENO
o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID no 270692489), o embargante apelante alega haver desiquilíbrio contratual, com exacerbada desvantagem ao cliente (excesso em execução), incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, cabendo ao Judiciário adotar medidas para tornar as cláusulas contratuais legais e exequíveis.

Afirma ser o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seu instituto da inversão do ônus da prova.

Acusa a ausência de documentação indispensável - demonstrativo de cálculo -, com os elementos e critérios, para apuração do montante do saldo devedor ao ajuizamento da ação.

Alega ser inconstitucional a cobrança de juros capitalizados mensalmente, por ausência de pactuação expressa em contrato.

Afirma ser duplamente penalizado pela cobrança cumulada de multa contratual com juros moratórios.

Sustenta que inexistir a constituição da mora pelo fato das cláusulas abusivas impedirem o regular adimplemento do contrato, inexistindo culpa do Apelante pelo saldo devedor.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada/reformada a sentença, a julgar procedente procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 270692491), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Cooperativa de crédito apelada suscita
preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência aos embargos a execução.

Dessa forma, rejeito a preliminar. Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Inicialmente, pontua-se que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Destarte, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Extrai-se dos autos dos Embargos à Execução opostos por
Vinicius Alves Forte,
empresário Individual, em face de ação de execução promovida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB
, questionando excesso de execução, consubstanciado em cláusulas abusivas com a cobrança de juros abusivos, capitalização de juros mensal a cobrança indevida de multa contratual cumulada com encargos moratórios.

Dos autos dos embargos e execução (no 1044583-44.2023.8.11.0041), apensa, constata-se dos documentos juntados, a suficiente informação e demonstração do débito, ora cobrado, por indicação expressa das taxas e encargos incidentes no contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – CCB empréstimo - ID. 135051932 dos autos da execução).

Tem-se que a execução encontra-se devidamente aparelhada pela cédula de crédito bancário no 1216983, firmada em 12/05/2022 no valor de R$ R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a serem pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas sucessivas mensais, vencendo-se a primeira em 10/06/2022 e a última em 10/05/2024, além do demonstrativo de evolução da dívida ao montante resultante/cobrado de R$

17.993,89 (dezessete mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos).

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução, tem-se que a presente Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

Acusa o recorrente/embargante a ausência de pactuação expressa dos juros capitalizados mensalmente, todavia, se vê claramente em contrato a estipulação da taxa de juros remuneratórios mensal de 2,49%, além de juros de mora de 1,0% a.m.

Sobre o tema - juros remuneratórios, o recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.
)

Ademais, a capitalização dos juros, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula “VI – ENCARGOS FINANCEIROS” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 06/2022, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma da sentença neste item.

Quanto a comissão de permanência
, o apelante reiterando os argumentos de excesso de execução, alega a ilegalidade cobrança cumulada de juros de mora e comissão de permanência.

Cumpre ressaltar que a comissão de permanência apenas pode ser cobrada quando expressamente pactuada, durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução n° 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade precípua consiste em assegurar a base econômica do negocio; inibir a protelação da liquidação da dívida e reprimir o comportamento desidioso.

Todavia, é pacifica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa moratória, sob pena de se permitir a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Sumulas n° 30, 294, 296 e 472 do STJ.

No caso, verifico que, no título executivo, não há sequer estipulação da comissão de permanência, mas somente a cumulação de cobrança dos encargos decorrentes da inadimplência, de juros de mora e juros remuneratórios:

Neste importe considerando a alegação de cobrança da comissão de permanência, deveria a parte embargante comprovar a cobrança cumulada com correção monetária e demais encargos moratórios, contudo não o fez.

Assim, constatado o inadimplemento (mora) e afastadas as alegações de abusividade, constitui-se de pleno direito o titulo executivo em favor do embargado/credor.

Portanto, estando demonstrada a existência do débito e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos à execução como medida de rigor.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelos procuradores do banco apelado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios para
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Contudo
, a
exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025